Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CLÍNICA DE ODONTOLOGIA. IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO MEDIANTE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA DESEMBOLSADA PELO AUTOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É de consumo a relação contratual havida entre o autor e a clínica de odontologia ré, pois as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos expostos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O CDC prevê, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação de serviços.
3. Diante da inversão do ônus da prova, caberia a própria ré comprovar a não ocorrência das falhas na prestação do serviço narradas na petição inicial.
4. Consoante pontuado na sentença e sedimentado pela jurisprudência, a obrigação contraída pelo dentista para efeito de implantação de prótese é de resultado.
5. A perícia técnica realizada no curso da instrução endossou a narrativa do autor no sentido da falta de finalização do tratamento odontológico proposto em face da não aplicação de boa técnica nos procedimentos realizados pela clínica. Logo, não se pode falar em culpa exclusiva do consumidor na espécie para efeito de afastamento da responsabilidade objetiva da ré pelos danos ocasionados pela prestação de serviço defeituosa.
6. No que diz respeito à extensão do dano material, não prospera a pretensão da ré de devolução parcial dos valores desembolsados pelo autor, pois houve inadimplemento substancial do contrato, cuja rescisão foi corretamente decretada pelo Juízo a quo.
7. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial.
8. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo psicológico experimentado, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. Em relação ao valor arbitrado, este deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas a extensão da dor, do sentimento e das marcas deixadas pelo evento danoso, e, ainda, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor.
9. Sob esse aspecto, afasta-se a pretensão autoral de majoração do quantum indenizatório, impondo-se, por outro lado, a redução da verba compensatória para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a qual atende às peculiaridades do caso concreto, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima a ponto de estimular a reiteração da conduta abusiva.
10. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.